Tribunal: TJSP
Processo: 1022257-93.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré, sob a alegação de transferência do bem pelo mutuário à autora/apelada, sem anuência da CDHU. Hipótese em que a apelante não comprovou que a recorrida, que é viúva e trabalha como faxineira, não preenche os requisitos para adquirir o imóvel em questão (baixa renda, inexistência de propriedade de imóvel diverso,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré, sob a alegação de transferência do bem pelo mutuário à autora/apelada, sem anuência da CDHU. Hipótese em que a apelante não comprovou que a recorrida, que é viúva e trabalha como faxineira, não preenche os requisitos para adquirir o imóvel em questão (baixa renda, inexistência de propriedade de imóvel diverso, utilização para fim de moradia). Ademais, afigura-se incontroversa a quitação do preço. Ausência de prejuízo à recorrente. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1022257-93.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do
Rio Preto, em que é apelante COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, é
apelada ELAINE CRISTINA DO CARMO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16561
APELAÇÃO CÍVEL No 1022257-93.2018.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO EDUARDO DE SOUZA
APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
APELADO: ELAINE CRISTINA DO CARMO DE SOUZA JUSTIÇA GRATUITA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Sentença de procedência. Inconformismo da
ré, sob a alegação de transferência do
bem pelo mutuário à autora/apelada, sem
anuência da CDHU. Hipótese em que a
apelante não comprovou que a recorrida,
que é viúva e trabalha como faxineira,
não preenche os requisitos para adquirir
o
imóvel
em
questão
(baixa
renda,
inexistência de propriedade de imóvel
diverso, utilização para fim de moradia).
Ademais,
afigura-se
incontroversa
a
quitação do preço. Ausência de prejuízo à
recorrente. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 137/138,
que julgou procedente ação para condenar a ré a lavrar a
necessária escritura de compra e venda do imóvel em questão,
em favor da parte autora, no prazo máximo de 06 meses, a
contar do trânsito em julgado da decisão, arcando, ainda, com
os ônus da sucumbência, mais verba honorária arbitrada em
R$1.000,00.
Sustenta a ré, em suma, que não possui
relação jurídica com a autora e que há cláusula contratual
com expressa vedação de transferência do bem pelo mutuário
sem anuência da CDHU, razão pela qual deve ser reformada a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença reconhecendo a ilegitimidade da recorrente para
figurar no polo passivo desta demanda.
O recurso foi regularmente processado,
com oferta de contrarrazões as fls. 154/173.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Não
se
desconhece
que
há
expressa
previsão legal e contratual no sentido de que os imóveis
populares construídos pela CDHU e alienados à população de
baixa renda dependem de prévia anuência da promitente
vendedora para terem os direitos cedidos a terceiros.
Embora aparentemente arbitrária, a norma
tem sua razão de ser na própria finalidade do serviço
prestado pela apelante.
A venda dos imóveis é realizada “intuitu
personae”, por preço subsidiado, para determinada camada da
população que preenche certo perfil desejado pelo legislador,
a saber: baixa renda, inexistência de propriedade de imóvel
diverso, utilização para fim de moradia.
No
caso
presente,
denota-se
que
a
apelada, viúva e faxineira, se amolda ao perfil exigido pela
CDHU, não comprovando a recorrente que a recorrida não
preenche os requisitos para adquirir o imóvel em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
batendo-se tão somente pela ilegitimidade passiva e falta de
anuência da cessão.
Ademais, é incontroversa a quitação do
preço, de modo que inexiste prejuízo algum à recorrente.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
NO ÂMBITO DA CDHU. 1. Recurso dos autores.
Ausência de recolhimento do preparo. Deserção
reconhecida. 2. Recurso da ré. Apesar de, em
regra, as cessões de contrato realizadas sem
a anuência da CDHU serem ineficazes em
relação a ela, a partir do momento que há a
quitação do preço pelo cessionário, perde a
CDHU o interesse para questionar as cessões
realizadas. Cadeia de alienações comprovada.
Outorga da escritura diretamente em favor dos
cessionários
não
ofende
o
princípio
da
continuidade registral. Procedência da ação
mantida. Sucumbência corretamente atribuída à
ré, que resistiu à outorga da escritura
definitiva administrativa e judicialmente. 3.
Recurso dos autores não conhecido. Recurso da
ré
improvido”
(Apelação
Cível
1000759-68.2018.8.26.0081; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data
de Registro: 26/02/2019).
Destarte, fica mantida a sentença por
seus próprios fundamentos.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários sucumbenciais recursais devidos ao patrono da
recorrida para R$ 1.300,00.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator